Tribunal: TJBA
Processo: 0000177-42.2017.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000177-42.2017.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROMERO DOS ANJOS SOUZA Advogado(s): WALLACE FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 1º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS LAUDOS PERICIAIS, RELATÓRIO MÉDICO, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E DESPROVIDA DE AMPARO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVOCAÇÃO OU AGRESSÃO POR PARTE DA VÍTIMA. CONDUTA DO ACUSADO DESPROPORCIONAL E VIOLENTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO FÚTIL E ALTAMENTE REPROVÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, §4º, DO CP. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE TENHA AGIDO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. BENESSE JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA, que o condenou à pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal (lesão corporal grave), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. Em que pese o pleito absolutório, o arcabouço probatório reunido nos autos não comporta dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas. Com efeito, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por meio do Relatório Médico, do Laudo de Exame de Lesões Corporais e do Laudo de Exame Complementar, os quais evidenciam a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que permaneceu internada em UTI, foi submetida a procedimento cirúrgico com risco de morte e ficou incapacitada para o exercício de suas atividades habituais por período superior a 30 (trinta) dias. 3. A autoria delitiva, por sua vez, restou devidamente demonstrada pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal, especialmente pelas declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos harmônicos das testemunhas da acusação, que apontam o recorrente como o responsável pelas agressões perpetradas contra o ofendido. 4. As testemunhas da acusação foram uníssonas ao relatar que as agressões tiveram início após o acusado, exaltado em razão de discussão com sua ex-companheira na residência de sua ex-sogra, ser advertido pela vítima para que se acalmasse. A partir desse momento, o apelante passou a desferir murros e pontapés, fazendo a vítima cair ao solo, ocasião em que pisoteou sua cabeça com ambos os pés e chegou a sacar uma faca, ameaçando o ofendido, cessando a ação apenas diante dos gritos de socorro da testemunha que presenciou toda a cena. 5. Embora a vítima não se recorde da dinâmica dos fatos em virtude das sequelas neurológicas decorrentes das agressões sofridas, suas declarações guardam harmonia com as demais provas, revelando a gravidade das lesões, o período prolongado de inconsciência e as limitações posteriores, todos elementos confirmados pelos laudos periciais e pelo relatório médico acostados aos autos. 6. Por outro lado, a versão do apelante, segundo a qual teria apenas empurrado a vítima ao agir em legítima defesa, mostra-se isolada e destituída de qualquer respaldo nos autos, revelando-se incompatível com a prova oral e com as circunstâncias objetivas do caso, que evidenciam comportamento agressivo e descontrolado, inclusive portando arma branca, motivado por inconformismo com o término do relacionamento. 7. Ainda que se admitisse, por hipótese, alguma provocação verbal ou reação mínima da vítima — o que não se comprovou —, o comportamento do apelante extrapolou qualquer limite de necessidade ou proporcionalidade. Com efeito, mesmo com o ofendido já caído, o acusado continuou a golpeá-lo e a pisotear-lhe a cabeça, além de ameaçá-lo com arma branca, evidenciando excesso doloso e a completa ausência de justa causa para o ato. Dessa forma, não houve agressão injusta a ser repelida, tampouco uso moderado dos meios necessários, mas sim uma ação violenta e desmedida, praticada em contexto de descontrole emocional do réu, o que afasta, por inteiro, a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal. 8. Destarte, demonstradas a materialidade, a autoria e a ilicitude da conduta, rejeita-se o pedido absolutório e mantém-se a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal. 9. No que toca à dosimetria da pena, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, ante a valoração negativa dos motivos do crime, o que não merece reparo, uma vez que as agressões decorreram de mero inconformismo diante do conselho da vítima, que, ao perceber o estado alterado do acusado após discussão com sua ex-companheira, apenas lhe pediu que se acalmasse, tendo o réu reagido de forma desmedida e violenta, em claro descontrole emocional e com acentuada reprovabilidade de conduta, evidenciando a futilidade do motivo, absolutamente desproporcional ao ato praticado, circunstâncias que justificam o recrudescimento da pena-base. 10. Na terceira fase, não merece acolhimento o pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do Código Penal, pois não há prova de que o acusado tenha agido imediatamente após injusta provocação da vítima capaz de gerar violenta emoção a ponto de reduzir sua capacidade de autodeterminação. O comportamento do ofendido foi, ao revés, pacífico e conciliador, sendo o descontrole do réu resultado de motivações pessoais e passionais, e não de qualquer atitude injusta por parte da vítima, o que não autoriza a incidência da minorante em comento. 11. Assim, mantém-se a pena definitiva do réu em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, conforme fixada na sentença vergastada. 12. Por fim, quanto ao pleito de concessão da suspensão condicional da pena, não merece ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que a benesse já foi concedida pelo juízo a quo. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000177-42.2017.8.05.0231, em que figuram, como Apelante, ROMERO DOS ANJOS SOUZA e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.